Tribunal: TJES
Processo: 5001314-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO BARBOZA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. FUGA DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE SENSO DE RESPONSABILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional com fundamento na ausência de requisito subjetivo, em razão de evasão durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. A Defesa alega ausência de fundamentação adequada e preenchimento de todos os requisitos para o benefício, sustentando que faltas antigas não poderiam embasar o indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indeferiu o livramento condicional está devidamente fundamentada, considerando o uso de fatos antigos; (ii) analisar se a evasão do apenado durante o cumprimento da pena é suficiente para afastar o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o entendimento do STJ (Tema nº 1161), a análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses mencionado no art. 83, III, "b", do Código Penal. Assim, a decisão recorrida apresenta fundamentação adequada ao avaliar o comportamento prisional de forma abrangente.

4. A fuga durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, com permanência na situação de evasão por mais de dois anos, demonstra ausência de senso de responsabilidade e disciplina, caracterizando o não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal.

5. A prática de falta grave, especialmente a evasão, revela comportamento inadequado e impede o reconhecimento de bom comportamento carcerário necessário à concessão do livramento condicional, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Não há ilegalidade na negativa de concessão do livramento condicional com base em falta grave, ainda que praticada há mais de 12 meses, desde que considerada no contexto do histórico prisional global do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação para o indeferimento do livramento condicional é adequada quando considera todo o histórico prisional do apenado, incluindo faltas graves cometidas em período anterior a 12 meses do pedido.

2. A evasão durante o cumprimento da pena, com permanência na situação de fuga por período prolongado, demonstra ausência de responsabilidade e disciplina, configurando a falta do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

3. O histórico prisional global deve ser analisado para a aferição do requisito subjetivo do livramento condicional, conforme o Tema nº 1161 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, alíneas "a" e "b"; Lei de Execução Penal, arts. 112 e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1161; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5008007-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 18.11.2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5004471-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
RICARDO BARBOZA ALMEIDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0001508-24.2016.8.08.0033, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que a decisão recorrida não fundamentou o indeferimento de forma adequada, valendo-se de fatos antigos para indeferir o benefício, no mais, aponta que o apenado preenche todos os requisitos para a concessão do livramento condicional, salientando que faltas antigas não podem servir como elemento para indeferimento do livramento condicional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12246832), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
RICARDO BARBOZA ALMEIDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0001508-24.2016.8.08.0033, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que a decisão recorrida não fundamentou o indeferimento de forma adequada, valendo-se de fatos antigos para indeferir o benefício, no mais, aponta que o apenado preenche todos os requisitos para a concessão do livramento condicional, salientando que faltas antigas não podem servir como elemento para indeferimento do livramento condicional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1161), a “
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão recorrida, já que se mostra acertada a análise de todo o histórico prisional para fins de deferimento ou não do livramento condicional.

Ultrapassada tal questão, na hipótese, embora a conduta carcerária do apenado tenha sido classificada como “BOA” nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do livramento condicional, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido pelo fato de que o reeducando, durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, em trabalho externo, evadiu-se em 17/11/2020, tendo ocorrida a homologação de falta grave.

Nesse contexto, ao contrário do defendido pelo agravante, tal fundamento se mostra idôneo para o indeferimento do livramento condicional, não podendo se falar de que se trata de falta demasiadamente antiga, uma vez que o apenado somente veio a ser recapturado em 26/02/2023.

Ora, a fuga durante o cumprimento da pena, com a permanência na situação de evasão por mais de 2 (dois) anos, demonstra uma ausência de senso de responsabilidade e disciplina no cumprimento da pena, de modo que não se mostra preenchido o requisito subjetivo necessário para o deferimento da benesse.

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONCESSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado).
2. Não tendo o apenado mantido comportamento adequado, tendo em vista que o mesmo praticou novo crime no curso da execução penal, não há que se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional. Recurso improvido.
(TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5008007-57.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/11/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO (FUGA). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83, INCISO III, DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com base no artigo 83, inciso III, do Código Penal, exige-se que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional. Assim, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.
In casu, consta dos autos que o agravante, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto não retornou para a unidade prisional, dessa forma empreendeu fuga na data de 07/11/2017, sendo recapturado na data de 19/09/2020. Logo, tal conduta revela que o agravante não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional e, ainda, não preenche o requisito subjetivo necessário para concessão do pedido.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5004471-09.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/08/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.